Tribunal: STF
Processo: ARE 710030
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. LEI 4.865/1996 DO ESTADO DO PIAUÍ. ANULAÇÃO DE ADESÕES E DE ATOS DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE DECRETO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de o Poder Legislativo, por meio de decreto legislativo, interferir em ato espontâneo de adesão dos servidores públicos ao Programa de Desligamento Voluntário – PDV, instituído pela Lei 4.865/1996 do Estado do Piauí, e determinar a reintegração dos servidores, porquanto tal conduta implicaria invasão em competência específica do Poder Executivo que dá cumprimento à legislação própria instituidora do aludido programa. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.